Tribunal: TJES
Processo: 0000048-73.2001.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000048-73.2001.8.08.0050
APELANTES:
CARMEM DOS SANTOS COUTINHO CHRIST E ROSÁLIA ROSA DOS SANTOS COUTINHO SILVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TESES EM PLENÁRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PENA-BASE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele enfrentada. Preliminar não conhecida.

2. Tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das vertentes consagradas pelas provas dos autos e apresentada em plenário de que o crime foi praticado pelas apelantes, deve ser mantida a sentença condenatória, sob pena de importar em inobservância do princípio da soberania dos veredictos. Inteligência do artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República.

3. O instituto da litispendência exige uma tríplice identidade entre as demandas. Assim, embora se trate das mesmas partes e mesmo bem jurídico tutelado, assim como o
modus operandi
tenha sido aparentemente similar, diante da existência de crimes diversos, não há que se falar no reconhecimento do instituto em questão. Precedentes do STJ.

4. Quanto ao crime continuado, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual se mostra necessário, dentre aqueles elementos previstos no art. 71, do CP, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes.

5. Comprovada a inexistência de desígnios autônomos entre os crimes, assim como por se tratar de delitos praticados em localidade completamente diferentes, deve ser rechaçada a tese da continuidade delitiva. Inteligência do art. 71, do CP.

6. Comprovada a presença de elementos concretos, a pena-base deve ser mantida no importe estabelecido em primeiro grau.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 12 de julho de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000048-73.2001.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARMEM DOS SANTOS COUTINHO CHRIST e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TESES EM PLENÁRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PENA-BASE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele enfrentada. Preliminar não conhecida.

2. Tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das vertentes consagradas pelas provas dos autos e apresentada em plenário de que o crime foi praticado pelas apelantes, deve ser mantida a sentença condenatória, sob pena de importar em inobservância do princípio da soberania dos veredictos. Inteligência do artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República.

3. O instituto da litispendência exige uma tríplice identidade entre as demandas. Assim, embora se trate das mesmas partes e mesmo bem jurídico tutelado, assim como o
modus operandi
tenha sido aparentemente similar, diante da existência de crimes diversos, não há que se falar no reconhecimento do instituto em questão. Precedentes do STJ.

4. Quanto ao crime continuado, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual se mostra necessário, dentre aqueles elementos previstos no art. 71, do CP, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes.

5. Comprovada a inexistência de desígnios autônomos entre os crimes, assim como por se tratar de delitos praticados em localidade completamente diferentes, deve ser rechaçada a tese da continuidade delitiva. Inteligência do art. 71, do CP.

6. Comprovada a presença de elementos concretos, a pena-base deve ser mantida no importe estabelecido em primeiro grau.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 12 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000048-73.2001.8.08.0050

SESSÃO: 05/07/2023

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pela Eminente Relatora.

*

O SR. ADVOGADO LINCOLN MELO:-

Boa tarde, ilustres julgadores, senhor Presidente. É uma satisfação voltar aqui nessa câmara criminal, tendo Vossa Excelência como Presidente. Ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Tive a honra, doutora Rachel, de conhecer o vosso pai. Geraldo Correia Lima, não é isso? Trabalhei muito com ele aqui na Câmara Criminal, com Lizete, a esposa de Edgarzinho Rocha e por aí afora.

Ilustre Desembargador Eder Pontes. Primeira vez que eu o vejo, né? Mas de nome, eu já ouvi falar. Meus respeitos, minhas homenagens!

Ilustre Procuradora, também, meu respeito e minhas homenagens.

Ilustre Desembargadora Marianne Júdice, cachoeirense, sua mãe, né? Família do doutor Macario Júdice, Fernando de Abreu Júdice, brilhante advogado. O Ricardo de Abreu Júdice. Conheci a vossa mãe ali em Cachoeiro da Itapemirim. Então receba nossas homenagens, doutora.

Ilustre secretária da câmara.

Pois bem. Antes de mais nada, eu requeiro que seja prequestionada a matéria por ofensa ao texto constitucional e infraconstitucional, a qual irei desenvolver em caso de recurso.

Pois bem. Aqui eu sustento a litispendência. Por que a litispendência? Em 2001, ilustre Relatora, ocorreu a tentativa de homicídio na comarca de Viana. Em dezembro de 2001. Em janeiro de 2002, ocorreu um homicídio consumado na comarca de Marechal Floriano, sendo a mesma vítima, Juliano, a mesma acusada e denunciada, que foi em Marechal Floriano por homicídio consumado, em Viana, com homicídio tentado, tentativa de homicídio.

E aí eu sustento aqui o princípio da litispendência, porque sustento que o homicídio, ele atrai a tentativa de homicídio. Ele está no corpo do nosso recurso, ilustre Relatora.

Pois bem. Repito. A acusada foi julgada na comarca de Marechal Floriano, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso I, motivo torpe, IV, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e V, para assegurar a imputação de outro crime, em face de homicídio consumado contra Juliano, sendo condenada à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, com sentença transitada em julgado, transformando assim, em coisa julgada material. Posteriormente, foi submetida à tentativa de homicídio em face da mesma vítima. E foi condenada a 15 (quinze) anos de reclusão.

Informo ainda a Vossas Excelências, que a apelante foi presa em 2001, e agora, há pouco tempo, está respondendo o processo em liberdade. Portanto, há 20 e poucos anos, 22 anos, 21 anos, mais ou menos.

E aí, eu sustento, nesse passo da litispendência, que o processo de tentativa de homicídio, ele deverá ser julgado extinto, pelo princípio da absorção, porque o crime maior absorve o crime menor. Certo?

Pois bem, em relação à litispendência de coisa julgada. A exceção de coisa julgada é no artigo 95 do Código Penal, inciso V, funda-se também no princípio do
bis
in
idem
. Ora, ela foi julgada pelo homicídio consumado, levou uma pena de 17 anos. Vem a ser julgada pelo homicídio tentado em Viana, 15 anos de reclusão. A mesma vítima, Juliano, a mesma acusada e o mesmo crime praticado. Agora, cumpriu rigorosamente 21 anos de reclusão; 21 anos.

E o significado da pena é ressocializar. Não é uma pena perpétua. São 21 anos de reclusão presa nesse sistema carcerário nosso, que não é fácil. Não é fácil. É quase comparado a uma masmorra, senhores julgadores. É uma faculdade de aprendizado diferente. Vejam Vossas Excelências, são 21 anos presa, certo? E há essa litispendência. Sustento que há uma litispendência. Ora, são 17 anos por homicídio consumado e tem ainda o homicídio tentado, a tentativa de homicídio.

Então, eu acho que o direito, Vossas Excelências que têm nas mãos o poder cautelar de aplicar o direito, a flexibilidade do direito, deixar a letra fria de lado e aplicar esse direito. Vossa Excelência tem esse princípio na mão. O julgador tem esse princípio. De ver o direito, a flexibilidade do direito. Ora, por que essa senhora vai ter mais 14 ou 15 anos? Aqui já tem 21 anos cumpridos.

Então, atenda, aplica esse direito, dando a ela essa litispendência ou julgando extinto o processo de homicídio. Essa aqui é a finalidade do direito. A beleza do direito está aí. Vossa Excelência tem isso nas mãos. E, além de tudo mais, não há prova. Aqui eu sustento também que a decisão foi contrária à prova dos autos. Inclusive, as testemunhas arroladas lá em Marechal Floriano, ou aqui na tentativa, são parentes, a bem da verdade, não são testemunhas, são informantes. São informantes, senhores.

E aí, nesse caso, no caso do informante, pela ligação sanguínea, ele jamais vai contra o parente dele. Me faz lembrar aquele princípio da “catatínia”. Interessante, a “catatínia”, o que é? A “catatínia” faz a emoção turvar a razão. Indica a ação que as tendências efetivas exercem sob a percepção da realidade. A testemunha informante foi o avô da vítima. A outra informante, que é parente da vítima, está aí nas alegações finais minhas. E com a circunstância de que o avô da vítima estava no local quando aconteceu o homicídio. E ele aponta quem mandou e diz que a outra acusada apontou onde o filho estava deitado, escondido embaixo da cama. E a parente não estava no local.

Pois bem, então, dito isso, penso que não há mais o que acrescentar. Vossas Excelências são julgadores. Que atentem para esse princípio de litispendência, que atentem para que o julgamento foi contrário à prova dos autos, eu sustento isso e provei. E atentem para a extinção desse processo de tentativa de homicídio. Como medida de (ininteligível) direito, não tem o que mais acrescentar aqui.

Pois bem, por outro bordo, eu estava ali pensando, doutores, como é que a vida é. O Juiz, o Desembargador Alinaldo, conheci muito nas comarcas, pessoa excelente, homem bom. E é verdade, que eu sou testemunha viva disso.

E como que a vida é. A gente trabalha, a gente cria, a gente constrói, e na hora de gozar a vida, é chamado para ir para o plano maior. Interessante isso, não é? Não dá nem para aproveitar, meu Deus do céu! Que o Deus o tenha e que Vossa Excelência faça um voto aí seguro, tranquilo, olhando para esse lado humano, deixando de lado a letra fria da lei, dando direito a uma pessoa que já está há 21 anos presa.

E outra coisa, para encerrar ilustre os julgadores. Hoje ela está no regime aberto e vem se apresentando normalmente, respeitando a decisão do Juiz e sempre respeitou.

Muito obrigado e que seja feita a justiça.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presidente, considerando as razões apresentadas pelo ilustre advogado, eu peço o retorno dos autos para reexaminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Após a juntada das notas taquigráficas, os autos retornarão ao gabinete de Sua Excelência.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 12/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Ao examinar os autos, constato que a apelante
Rosália Rosa dos Santos Coutinho Silveira
aduz a suposta existência de litispendência, questão que entendo que se confunde com o mérito e com ele deve ser enfrentada, consoante a orientação firmada no âmbito da jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp nº 135791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min.
CARLOS FERNANDO MATHIAS
, Quarta Turma, DJe 17.11.2008).

Neste Tribunal, outro não é o entendimento:

[...] 1. Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. [...] (Apelação Criminal nº 017180006037, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 27/04/2021).

Assim, por se confundirem com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, as recorrentes se insurgem quanto ao veredito do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal para condená-las pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, do CP).

Dito isso, por aplicação da Súmula nº 713 do STF, segundo a qual "
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
", passo ao exame dos pontos devolvidos nos apelos.

Com relação à suposta inexistência de elementos para justificar a condenação, ao contrário do que querem fazer crer as defesas das apelantes, as provas dos autos demonstram a existência da materialidade e da autoria criminosa, como se vê do laudo de exame de lesões corporais de fls. 49, assim como pelos relatos da testemunha Eduardo Christ, que em juízo, afirmou que a vítima estava morando com a ré Rosália e chegou a manifestar a vontade de com ela não mais residir, tendo 1 (um) mês depois sido alvo da prática criminosa, além de ter dito a alguns policiais, quando estava hospitalizada, que as acusadas queriam lhe matar (fls. 179).

Na mesma sede, a testemunha Márcia Maria Kuster afirmou ter tomado conhecimento, por terceiros, que a acusada Carmem dos Santos Coutinho Christ estaria envolvida na tentativa de homicídio qualificado da vítima, como se constata às fls. 180.

Ainda em juízo, a testemunha Paulo dos Santos Goulart afirmou que a vítima ficava comentando acerca da morte do próprio pai com a mãe (a apelante Carmem dos Santos Coutinho Christ), tendo afirmado que seria ela a autora do crime (fls. 244).

A testemunha Edmilson Gonçalves de Souza, na fase policial, afirmou que estava com a vítima no momento da tentativa de homicídio qualificado, tendo ela, mesmo ferida, tentado fazer referência à tia, no caso, a ré Rosália Rosa dos Santos Coutinho Silveira, como sendo a mandante da prática delitiva (fls. 36/37).

Interrogadas, as acusadas negaram a prática criminosa (fls. 266/274 e 416/417).

Dessa forma, há respaldo probatório para que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, pudesse acolher a versão de que as recorrentes seriam as autoras do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Juliano Luis Christ.

Demais disso, cumpre ressaltar que a posição adotada pelos jurados é resguardada pelo princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República), o qual impede que o tribunal de segunda instância, ao rever a decisão advinda do Tribunal do Júri, proceda à alteração do mérito, subvertendo o seu conteúdo.

Assim, o que poderá ocorrer é que as rés sejam submetidas a outro julgamento, caso a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, com espeque no artigo 593, III, "d" e § 3º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese do feito.

De mais a mais, não merecem prosperar as teses defensivas de litispendência e de continuidade delitiva entre os presentes autos e a Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055.

Isso porque o delito objeto deste feito (tentativa de homicídio qualificado) seu deu na data de 21 de dezembro de 2001, na comarca de Viana/ES, no momento em que o carro da vítima foi fechado por outro veículo, tendo 2 (duas) pessoas realizado diversos disparos contra o ofendido, sendo apontadas como mandantes as recorrentes e tendo como motivação a disputa por uma indenização de seguro de vida do genitor do
de cujus
.

Já quanto à Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, o crime de homicídio qualificado consumado teria sido praticado na data de 02 de janeiro de 2002, na comarca de Marechal Floriano/ES, contando com a participação de 3 (três) pessoas contratadas pelas recorrentes, tendo por motivações a possibilidade do
de cujus
revelar serem ambas as autoras da prática do homicídio do seu genitor e o fato de o seguro de vida deste último não ter sido com ele compartilhado.

Vale salientar que para que reste constatada a litispendência, faz-se necessária a tríplice identidade entre as demandas (art. 337, § 3º, CPC c/c art. 3º, CPP), o que não se constata. Muito embora se trate das mesmas partes e mesmo bem jurídico tutelado, assim como o
modus operandi
tenham sido aparentemente similar, cuidam-se de crimes diversos.

Isso porque, nestes autos, a vítima foi alvo de um homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das agentes, o qual se deu em 21/12/2001. Já na Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, cuida-se de um delito de homicídio consumado contra a mesma vítima, ocorrido em 02/01/2002.

Diante disso, não se mostram presentes os elementos capazes de justificar a existência de litispendência.

A este respeito, é a iterativa jurisprudência do STJ:

[...] 2. Para o reconhecimento de litispendência é necessário que haja tríplice identidade entre os feitos. Em outras palavras, é indispensável que sejam coincidentes as partes, a causa de pedir e o pedido em ambas as ações. 3. Neste caso, muito embora se esteja diante de crimes assemelhados, praticados com o mesmo modus operandi, os fatos narrados na primeira ação penal foram cometidos em 2013 e os da segunda ação, em 2014. As pessoas envolvidas nas transações também são diversas, de maneira que não há que se falar em tríplice identidade neste caso. [...] (AgRg no HC n. 719.191/RS, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 27/6/2022).

Da mesma maneira, não merece prosperar a tese de defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Quanto ao caso, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual se mostra necessário, dentre aqueles elementos previstos no art. 71, do CPP, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes.

Assim, exige-se a demonstração do liame subjetivo entre os delitos capaz de demonstrar que os subsequentes representam uma continuação do primeiro.

Na hipótese, não se mostra possível vislumbrar uma unidade de desígnios nas ações criminosas das acusadas, uma vez que, no crime objeto destes autos, ambas tinham o objetivo de exterminar a vida da vítima em razão de uma possível delação quanto à autoria atribuída a elas inerente ao homicídio de seu pai, assim como a disputa pela indenização de um seguro de vida.

Já no delito objeto da Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, após receber alta hospitalar, o
de cujus
foi se recuperar na residência de sua mãe, a acusada Carmem dos Santos Coutinho Christ, momento em que, movidas não apenas pelas razões supracitadas, mas também com o móvel de assegurar a impunidade do crime tentado, as rés providenciaram um atentado contra o ofendido, o qual veio a falecer.

Com base nisso, resta bem clara a existência de desígnios autônomos entre os crimes, o que é suficiente, por si só, para rechaçar a tese de continuidade delitiva.

Não bastasse isso, tratam-se de crimes praticados em localidade completamente diferentes, uma vez que o primeiro se deu na comarca de Viana/ES e o segundo em Marechal Floriano/ES, o que demonstra o não preenchimento do requisito objetivo do “lugar do crime”, previsto no art. 71, do CP, o que só reforça o não acolhimento da tese defensiva.

Quanto à dosagem da pena, a recorrente Carmem dos Santos Coutinho Christ pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal.

Todavia, ao examinar a sentença recorrida, constato a existência de elementos concretos para considerar em prejuízo da ré as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(vez que orquestrou uma empreitada criminosa juntamente com a tia do
de cujus
, visando promover uma verdadeira “queima de arquivo”),
maus antecedentes
(Ação Penal nº 0000560-43.2010.8.08.0017),
motivos
(o crime se deu em razão da disputa pelo pagamento de uma indenização de seguro de vida) e
circunstâncias
(a vítima foi interceptada por terceiras pessoas, em plena via pública, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do peito e da axila).

Dessa maneira, diante da existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se justa a pena-base fixada no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Assim, mantidas intactas as demais etapas dosimétricas, conservo a pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da relatora.

*

A SRA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000048-73.2001.8.08.0050
APELANTES:
CARMEM DOS SANTOS COUTINHO CHRIST E ROSÁLIA ROSA DOS SANTOS COUTINHO SILVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Ao examinar os autos, constato que a apelante
Rosália Rosa dos Santos Coutinho Silveira
aduz a suposta existência de litispendência, questão que entendo que se confunde com o mérito e com ele deve ser enfrentada, consoante a orientação firmada no âmbito da jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp nº 135791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min.
CARLOS FERNANDO MATHIAS
, Quarta Turma, DJe 17.11.2008).

Neste Tribunal, outro não é o entendimento:

[...] 1. Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. [...] (Apelação Criminal nº 017180006037, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 27/04/2021).

Assim, por se confundirem com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, as recorrentes se insurgem quanto ao veredito do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal para condená-las pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, do CP).

Dito isso, por aplicação da Súmula nº 713 do STF, segundo a qual "
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
", passo ao exame dos pontos devolvidos nos apelos.

Com relação à suposta inexistência de elementos para justificar a condenação, ao contrário do que querem fazer crer as defesas das apelantes, as provas dos autos demonstram a existência da materialidade e da autoria criminosa, como se vê do laudo de exame de lesões corporais de fls. 49, assim como pelos relatos da testemunha Eduardo Christ, que em juízo, afirmou que a vítima estava morando com a ré Rosália e chegou a manifestar a vontade de com ela não mais residir, tendo 1 (um) mês depois sido alvo da prática criminosa, além de ter dito a alguns policiais, quando estava hospitalizada, que as acusadas queriam lhe matar (fls. 179).

Na mesma sede, a testemunha Márcia Maria Kuster afirmou ter tomado conhecimento, por terceiros, que a acusada Carmem dos Santos Coutinho Christ estaria envolvida na tentativa de homicídio qualificado da vítima, como se constata às fls. 180.

Ainda em juízo, a testemunha Paulo dos Santos Goulart afirmou que a vítima ficava comentando acerca da morte do próprio pai com a mãe (a apelante Carmem dos Santos Coutinho Christ), tendo afirmado que seria ela a autora do crime (fls. 244).

A testemunha Edmilson Gonçalves de Souza, na fase policial, afirmou que estava com a vítima no momento da tentativa de homicídio qualificado, tendo ela, mesmo ferida, tentado fazer referência à tia, no caso, a ré Rosália Rosa dos Santos Coutinho Silveira, como sendo a mandante da prática delitiva (fls. 36/37).

Interrogadas, as acusadas negaram a prática criminosa (fls. 266/274 e 416/417).

Dessa forma, há respaldo probatório para que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, pudesse acolher a versão de que as recorrentes seriam as autoras do crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Juliano Luis Christ.

Demais disso, cumpre ressaltar que a posição adotada pelos jurados é resguardada pelo princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República), o qual impede que o tribunal de segunda instância, ao rever a decisão advinda do Tribunal do Júri, proceda à alteração do mérito, subvertendo o seu conteúdo.

Assim, o que poderá ocorrer é que as rés sejam submetidas a outro julgamento, caso a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, com espeque no artigo 593, III, "d" e § 3º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese do feito.

De mais a mais, não merecem prosperar as teses defensivas de litispendência e de continuidade delitiva entre os presentes autos e a Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055.

Isso porque o delito objeto deste feito (tentativa de homicídio qualificado) seu deu na data de 21 de dezembro de 2001, na comarca de Viana/ES, no momento em que o carro da vítima foi fechado por outro veículo, tendo 2 (duas) pessoas realizado diversos disparos contra o ofendido, sendo apontadas como mandantes as recorrentes e tendo como motivação a disputa por uma indenização de seguro de vida do genitor do
de cujus
.

Já quanto à Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, o crime de homicídio qualificado consumado teria sido praticado na data de 02 de janeiro de 2002, na comarca de Marechal Floriano/ES, contando com a participação de 3 (três) pessoas contratadas pelas recorrentes, tendo por motivações a possibilidade do
de cujus
revelar serem ambas as autoras da prática do homicídio do seu genitor e o fato de o seguro de vida deste último não ter sido com ele compartilhado.

Vale salientar que para que reste constatada a litispendência, faz-se necessária a tríplice identidade entre as demandas (art. 337, § 3º, CPC c/c art. 3º, CPP), o que não se constata. Muito embora se trate das mesmas partes e mesmo bem jurídico tutelado, assim como o
modus operandi
tenham sido aparentemente similar, cuidam-se de crimes diversos.

Isso porque, nestes autos, a vítima foi alvo de um homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das agentes, o qual se deu em 21/12/2001. Já na Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, cuida-se de um delito de homicídio consumado contra a mesma vítima, ocorrido em 02/01/2002.

Diante disso, não se mostram presentes os elementos capazes de justificar a existência de litispendência.

A este respeito, é a iterativa jurisprudência do STJ:

[...] 2. Para o reconhecimento de litispendência é necessário que haja tríplice identidade entre os feitos. Em outras palavras, é indispensável que sejam coincidentes as partes, a causa de pedir e o pedido em ambas as ações. 3. Neste caso, muito embora se esteja diante de crimes assemelhados, praticados com o mesmo modus operandi, os fatos narrados na primeira ação penal foram cometidos em 2013 e os da segunda ação, em 2014. As pessoas envolvidas nas transações também são diversas, de maneira que não há que se falar em tríplice identidade neste caso. [...] (AgRg no HC n. 719.191/RS, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 27/6/2022).

Da mesma maneira, não merece prosperar a tese de defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Quanto ao caso, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual se mostra necessário, dentre aqueles elementos previstos no art. 71, do CPP, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes.

Assim, exige-se a demonstração do liame subjetivo entre os delitos capaz de demonstrar que os subsequentes representam uma continuação do primeiro.

Na hipótese, não se mostra possível vislumbrar uma unidade de desígnios nas ações criminosas das acusadas, uma vez que, no crime objeto destes autos, ambas tinham o objetivo de exterminar a vida da vítima em razão de uma possível delação quanto à autoria atribuída a elas inerente ao homicídio de seu pai, assim como a disputa pela indenização de um seguro de vida.

Já no delito objeto da Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, após receber alta hospitalar, o
de cujus
foi se recuperar na residência de sua mãe, a acusada Carmem dos Santos Coutinho Christ, momento em que, movidas não apenas pelas razões supracitadas, mas também com o móvel de assegurar a impunidade do crime tentado, as rés providenciaram um atentado contra o ofendido, o qual veio a falecer.

Com base nisso, resta bem clara a existência de desígnios autônomos entre os crimes, o que é suficiente, por si só, para rechaçar a tese de continuidade delitiva.

Não bastasse isso, tratam-se de crimes praticados em localidade completamente diferentes, uma vez que o primeiro se deu na comarca de Viana/ES e o segundo em Marechal Floriano/ES, o que demonstra o não preenchimento do requisito objetivo do “lugar do crime”, previsto no art. 71, do CP, o que só reforça o não acolhimento da tese defensiva.

Quanto à dosagem da pena, a recorrente Carmem dos Santos Coutinho Christ pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal.

Todavia, ao examinar a sentença recorrida, constato a existência de elementos concretos para considerar em prejuízo da ré as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(vez que orquestrou uma empreitada criminosa juntamente com a tia do
de cujus
, visando promover uma verdadeira “queima de arquivo”),
maus antecedentes
(Ação Penal nº 0000560-43.2010.8.08.0017),
motivos
(o crime se deu em razão da disputa pelo pagamento de uma indenização de seguro de vida) e
circunstâncias
(a vítima foi interceptada por terceiras pessoas, em plena via pública, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do peito e da axila).

Dessa maneira, diante da existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se justa a pena-base fixada no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Assim, mantidas intactas as demais etapas dosimétricas, conservo a pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)